Tribunal: TJMT
Processo: 0001745-62.2011.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001745-62.2011.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDEMAR DA SILVEIRA ORTIZ (APELANTE), STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO), ILOIVO JOSE MULLER (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRELIMINAR DO SEGUNDO APELANTE
:
NULIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO
DE
TESE DEFENSIVA – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – ÉDITO CONDENATÓRIO QUE ENFRENTOU, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, TODA A
MATÉRIA
DEDUZIDA
POR SUA
DEFESA – REJEI
ÇÃO
–
MÉRITO
:

2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE
QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
INACOLHIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
DELAÇÃO DO
SEGUNDO APELANTE
,
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM A RESPONSABILIDADE DO
PRIMEIRO
APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERPETRADO NA FORMA CONSUMADA – PEÇAS CONTENDO O NÚMERO DO CHASSI DE UM VEÍCULO SOLDADA NO OUTRO E TROCA DAS PLACAS DOS AUTOMÓVEIS – CONSUMA-SE COM A PRÓPRIA ADULTERAÇÃO INDEPENDENTEME
NTE DE QUAL
SEJA O OBJETIVO DO AGENTE – DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO –
4.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO SEGUNDO APELANTE
– ALEGADA A CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
– OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA E
COAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE –

ORDEM MANIFESTAMENTE ILEGAL E INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PROPALADA COAÇÃO
–

CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– 5.
SUPOSTA DESISTÊNCIA VOLUNTÁR
IA – ART. 15 DO CÓDIGO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CRIME CONSUMADO –
INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste nulidade a ser reconhecida por suposta ausência de enfrentamento de tese defensiva,
porquanto
se constata que o sentenciante analisou
a
pretens
ão
deduzida
pelo segundo apelante
nas alegações finais, concluindo que não incidia na
espécie a
propalada excludente de culpabilidade, entendendo que a conduta perpetrada
por ele
era típica, ilícita e culpável, prolatando decisão em sentido diametralmente inverso ao pretendido
por sua
defesa elidindo qualquer hipótese de

aplica
ção da
tese de
inexigibilidade de conduta diversa.

2.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição do
primeiro
apelante
em relação ao crime de adulteração
de
sinal identificador de veículo
automotor
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente na
delação do
segundo apelante
e nas
declarações das testemunhas

que
aponta
m
aquele
como o autor
intelectual

da adulteração,
além de os veículos terem sido apreendidos na
sua
oficina
,
elementos
de convicção,
esses, que
corroboram
a certeza da autoria delitiva.

3.
É sabido que o art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos veículos automotores, além de preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado, e envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sendo típica a conduta quando o agente, por meios diversos – modificação, substituição, supressão, acréscimo –, pratica os verbos do tipo penal, violando a intangibilidade de sinal a que a lei atribui valor jurídico, consumando-se com a própria adulteração independentemente de qual seja o objetivo do agente
.

4.
O
pedido de reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa,
sob o argumento de que
o segundo
apelante estava cumprindo ordem hierárquica

não se sustenta
,
porque é sabido que
não se cumpre ordem manifestamente ilegal
. Da
mesma forma, também não ficou demonstrado que o

segundo
apelante teria sido coagido a praticar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor sob pena de ser demitido
; mas
, ainda que assim não fosse, tal justificativa não pode ser tolerada como desculpa para a pr
á
tica
d
o crime em
apuração
que foi perpetrado de forma livre e consciente,
desautorizando, assim, o reconhecimento da aludida causa de exclusão da culpabilidade
.

5
.
N
a desistência voluntária e no arrependimento eficaz, embora sejam formas de tentativa abandonada, a consumação do crime não ocorre em razão da vontade exclusiva do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado por interromper por vontade própria o processo executório do delito ou, esgotada a execução, emprega diligências eficazes para impedir o resultado, não sendo a hipótese do caso em análise em que
o crime já havia se consumado com as adulterações já realizadas
.

6
. Preliminar rejeitada
.

R
ecursos de apelação desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Iloivo
José Muller
e
Edemar Silveira Ortiz
, contra a sentença prolatada
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001745-62.2011.8.11.0029 (código 27873)
, pelo Juízo da Vara
2a Vara
da Comarca de
Canarana
-MT
,
conden
ando-os

prática do
crime de
adulteração de sinal identificador
de veículo automotor, capitulado no art.
311,

caput
,
do Código Penal, à pena
de 3
(
três
) anos
de
reclusão,
em
regime
aberto
, e
1
0
(
dez
) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos, cuja pena privativa de liberdade
foi

substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação
de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, na forma a ser estabelecida
pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
.

Iloivo
José
, primeiro apelante,
forte nas razões recursais encontradiças
no ID 104945486,
p
ostula

a
sua absolvição, a
legando
fragilidade probatória
para sua condenação
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, razão pela qual postula a aplicação do postulado
in dubio pro reo
.

E
,
subsidiariamente
, o
reconhecimento de que a coautoria do crime se deu apenas na forma tentada.

Edemar
, segundo apelante,
com base nas razões que se encontram no ID 104945504, requer
, preliminarmente, a
nulidade da sentença
condenatória
por ausência de apreciação da tese de inexigibilidade de conduta diversa, com base na obediência hierárquica (art. 22 do Código Penal), violando o art. 8 da Convenção Americana Sobre de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
art
s
. 5o, LIV e LV, e 93, da Constituição Federal, e
arts
. 381 e 403 do Código de Processo Penal
. E no mérito,
a
sua absolvição pela incidência da causa supralegal de exclusão da culpabilidade, por ter agido em situação de inexi
gi
bilidade de conduta diversa, eis que foi coagido a continuar o serviço sob pena de perder o emprego e o sustento da família;
bem como

o reconhecimento da desistência voluntária, pois ao tomar conhecimento da ilicitude da sua conduta, voluntariamente desistiu dos atos executórios, devendo ser observado o disposto no art. 15 do Código Penal
.

O
Ministério Público, rebate as alegações defensivas
por
intermédio das contrarrazões que se
veem
no ID 104945512
, pugnando pelo desprovimento
destes

recursos
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto no ID 118198972
,
seguiu a mesma linha intelectiva
, deixando a sua manifestação assim ementada:

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Irresignações defensivas.
Preliminar
: Nulidade da sentença por não enfrentamento de tese defensiva. Improcedência. Sentença penal condenatória que preencheu todos os requisitos legais e expôs, de forma pormenorizada e fundamentada, as condutas praticadas pelos réus, valorando as provas dos autos segundo a sistemática processual vigente, do que resultou na condenação de ambos, não havendo, pois, que se falar em nulidade.
Mérito
: Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Não acolhimento. Confissão e delação judicial de corréu que encontram ressonância em provas colhidas no curso da persecução penal. Provas suficientes à condenação. Inteligência do artigo 197 do CPP. Almejada a desclassificação para tentativa e reconhecimento da desistência voluntária. Impertinência. Crime instantâneo. Consumação comprovada especialmente pelo relatório policial e anexo fotográfico colacionado aos autos. Parecer pelo desprovimento das apelações defensivas.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
deduzida por Edemar
Silveira Ortiz
.

Nulidade
da sentença
condenatória
por não enfrentamento de tese defensiva
de inexigibilidade de conduta diversa
.

Edemar
, por intermédio desta preliminar,
postula a declaração de
nulidade do édito condenatório ao argumento de que o magistrado não enfrentou as alegações
deduzidas nas suas alegações finais

concernentes a
inexigibilidade de conduta diversa, com base na obediência hierárquica (art. 22 do Código Penal)
.

Todavia, não
lhe
assiste razão.

Inicialmente é imperioso consigna
r
que o meio
processual
adequado para questionar eventual
omissão em
uma sentença
são
os
e
mbargos de declaração, que dever
ão
ser interposto
s
no prazo de dois dias, consoante se infere do disposto no art. 382 do Código de Processo P
enal.

Se isso não bastasse, ao contrário do sustentado nas razões
de Edemar
, o sentenciante, ainda que suscintamente, analisou
a
pretens
ão
deduzida
pelo segundo apelante
nas
suas
alegações finais, concluindo que não incidia na hipótese
a propalada
excludente de culpabilidade, entendendo que a conduta perpetrada
por
ele
era típica, ilícita e culpável tanto que, após
colacionar vários depoimentos e
analisar todas as provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal, prolatou decisão em sentido diametralmente inverso do pretendido
por sua
defesa
elidindo
qualquer hipótese de aplic
ação da
tese de inexigibilidade de conduta diversa, conforme se infere
destes trechos do édito condenatório:

[...]
28. Logo,
é clarividente que os acusados praticaram o núcleo do tipo, pois retiraram o chassi do veículo de placa JNF- 5580 e o transplantaram para o veículo de placa JOZ-0401, realizando o chama “enxerto”, como é conhecido pelos profissionais da área de mecânica. Diante de tais constatações, verifica-se que o increpado praticou o delito tipificado no art. 311, caput, do Código Penal, na forma consumada
.

29.
Afasto a tese da defesa no tocante a excludente de culpabilidade do acusado Edemar da Silveira Ortiz, visto que o delito em tela não admite a modalidade culposa, sendo possível apenas a sua forma dolosa independente de qualquer finalidade específica, pois o desconhecimento da lei, no presente caso, é inescusável
.

30. Ainda, afasto a tese absolutória formulada pela defesa do acusado
Iloivo
José Muller, posto que, destoa do conjunto probatório juntado aos autos, constituindo versão insulada e desprovida de verossimilhança e, por óbvio, não tem o condão de suplantar as demais provas que efetivamente apontam o acusado como autor do delito, restando incogitável o pleito de absolvição.

31.
Sobressai, portanto, que as condutas praticadas pelos denunciados
subsumem-se
perfeitamente aos tipos penais que lhe foram imputados
, pois, os elementos indiciários atinentes a autoria delitiva hauridos no âmbito investigativo restaram completamente confirmados no âmbito judicial.

32. Em destarte,
não há mais questionamentos a serem feitos, vez que não há qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a materialidade e autoria delitiva, pelo contrário, todas as provas produzidas são fortes e fornecem a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório em desfavor dos acusados
.

33.
Ante o exposto e considerando que não há causa que exclua a culpabilidade ou isente o réu de pena, julgo procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condenar EDEMAR DA SILVEIRA ORTIZ
e ILOIVO JOSÉ MULLER, dando-os como incursos no delito do artigo 311, caput
c.c
. artigo 29, caput, ambos do Código Penal. [...].

Destacamos

Ademais, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Logo, para fundamentar de modo escorreito
a
sua decisão, basta que o
magistrado
exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater
de maneira profunda
uma a uma todas as questões e teses
deduzidas em juízo pelas partes
.

Mas, a
inda que assim não fosse, não seria razoável
esta Segunda Câmara Criminal anular um édito condenatório prolatado há aproximadamente
seis anos
[21.10.2016 – ID 104945526, p. 13], cuja suposta eiva somente foi suscitada 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses após
a prolação do
decisum
invectivado
[
30.05.2021 assinatura digital das razões ID 104945504], mormente pelo fato de que pelo princípio
da ampla
devolutividade
n
o processo penal
para os recursos interpostos pela defesa
, toda matéria será reanalisada nesta inst
ância revisora
. Além disso,
não
é
demais relembrar que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Outrossim, impende-se registrar que,
ao contrário do sustentado nas razões
de Edemar
, a
sentença condenatória
, embora sucinta, foi fundamentada
, não tendo havido, pois,
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tampouco ao da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, previstos no
art. 8 da Convenção Americana Sobre de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
e nos
art
s
. 5o, LIV e LV, e 93, da Constituição Federal,
tendo o magistrado atuante na instância primeva respeitado o disposto nos
arts
. 381 e 403 do Código de Processo Penal
.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A
denúncia, que se encontra no ID 104936461
, narra os fatos desta forma:

[...]
Segundo consta dos autos, no dia 26 de agosto de 2011, por volta das 22 ho
r
as, na oficina do segundo denunciado
[
Iloivo
José]
localizada na Rua Frederico Westphalen bairro Nova Canarana, nesta cidade, os denunciados, agindo com unidade de desígnios, adulteraram sinal identificador de veículo.

Consoante apurado, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais civis e militares dirigiram-se até o local acima referido, onde constataram que o primeiro denunciado
[Edemar
]
,
a mando do segundo denunciado (o dono da oficina e carros), fez uso de chassi e placas do veículo JFN 5580 para implantar no veículo JOZ 0411, de forma que o veículo JOZ 0401 iria sair de circulação e o veículo JFN 5580 voltaria a circular.
[...]
.
Destaques no original

A
material
idade
do delito
de adulteração de sinal identificador
encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 104936462
,
p. 2/3); boletim de ocorrência n. 2011.319037 (ID104936462
,
p. 15 e ID 104936463, p. 1); auto de
constatação em local de crime
(ID
104936464
,
p.
2/7);
auto de apreensão (
ID 104936464
,
p. 8
)
;
e relatório policial (ID
104936464
,
p.
11/14)
;

bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída aos apelantes
, apesar dos pleitos absolutórios
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento dos crimes por parte
de ambos
.

Na verdade, não existe a menor dúvida que o magistrado concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação às provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre os
dois
, daí por que o édito condenatório deve ser mantido.

E tal afirmação se impõe, eis que Edemar não só na fase inquisitiva, mas durante a instrução processual em juízo, sob o manto do contraditório e a ampla defesa, afirmou que realizou a troca do
c
hassi por ordem de seu empregador,
Iloivo
José, deixando esclarecido que
a

substituição
tinha por objetivo possibilitar ao proprietário de um veículo
G
ol
branco
que teve perda total o devolvesse ao banco, p
e
lo fato de
o automóvel
ser financiado
. Ainda ficou consignado no interrogatório
de Edemar
que o seu patrão
Iloivo
José vendeu a carcaça do
G
ol que possuía para o
“
sogro do Marcos eletricista
”
, para que fosse realizado o “enxerto” no veículo
G
ol que havia capotado
e precisava ser “arrumado” para que fosse devolvido ao banco, c
onforme se infere dos
fragmentos

do
interrogatório
judicial

do segundo apelante

abaixo reproduzidos:

“...Que, são verdadeiros os fatos; Que, eu trabalhava na oficina do meu pai ai meu pai teve que ir embora para Primavera do Leste e fechou a oficina lá; Que, fiquei desempregado e fui trabalhar com um tio ai acabou nosso serviço e o Sr.
Iloivo
me ofereceu serviço; Que, foi trabalhar com ele e esse carro que estava sendo enxertado é dele; Que, é um gol bola quatro portas que estava com o motor fundido, aliás, estava até sem motor,
tava
lá essa carcaça; Que, ele vendeu esse carro pro sogro do Marcos eletricista, que o sogro dele tinha deixado o carro com o filho dele e o filho dele tinha capotado o gol do mesmo jeitinho, do mesmo ano, branco e, que eles deviam esse carro ao banco, era financiando então o banco não pegava ele de volta porque tinha dado perda total, então ele tinha que arrumar o carro pra devolver, ai ele comprou essa carro do
Iloivo
e pagou ele pra fazer o serviço;
Que, eu trabalhava pra ele e ele falou que me dava R$ 500,00 pra trocar a mecânica do carro, ai eu troquei a mecânica do carro, só que ele falo que ‘tem que trocar o número do chassis’, pra poder receber do homem, só que ele já tinha recebido, no caso ele já tinha recebido R$ 1.500,00 reais do cara, não tinha passado nada pra mim; Que, ai eu fiz o serviço, mas ele falou que tinha que cortar aqui e aqui, mediu lá e marcou, inclusive eu comecei a fazer esse serviço e não conclui, isso era de dia de portas abertas, não foi de noite como falaram de portas fechadas, era de dia de portas abertas, teve muita gente
; Que, e ele viajou por causa de situação de doença do pai dele, aí nesse dia tinha chegado um rapaz que era conhecido nosso da Água Boa que estava até com o braço quebrado, que veio pra trabalhar, que ele estava sem serviço lá; Que, ele ficou uns três dias lá ai o
Loivo
foi viajar , quando eu cheguei de manhã cedo na oficina ele tinha viajado já, ele não tinha me avisado que ia viajar então ele não deixou o comando na oficina na minha mão; Que, tinha acabado o serviço e foi procurar mais serviço com o Sr. Jean Carlos; Que, estava trabalhando com ele uns 14 ou 15 dias, ai veio um amigo nosso que tinha um van escolar que estava na oficina do
Iloivo
e o outro rapaz estava mexendo no motor e eu ia ajuda ele falou’ arrasta essa van de lá porque pode alguém quebrar o vidro ou alguma coisa’; que, ai veio a
policia
e disse que
agente

tava
trabalhando anoite, mas esse movimento que tinha lá era o da oficina do Sidnei que abria lá pra tratar os cachorro e posava lá dentro, então não tinha ninguém trabalhando anoite; Que, era pra colocar o chassi no carro pra esse cara poder devolver esse carro ao banco; Que, estava desempregado e nunca foi de rejeitar serviço, eu já tinha feito a mão de obra, feito a mecânica, trocado porta , tudo, aí ele chega pra mim e fala que tem que trocar o chassi pra poder receber mas não recebi nenhum centavo; Que, ficou sabendo depois pelo rapaz na outra oficina que ele tinha dado R$ 1.500,00 pro
Iloivo
mas não deu dinheiro pra mim”.
(fls. 120)
.
(
Interrogatório
judicial de Edemar da Silveira Ortiz -
t
ranscri
tos

da
sentença
condenatória vista no
ID 104945484, p. 2).

Sublinhado no original

Por
sua vez
,
I
loivo
José de maneira inverossímil, nas duas ocasiões que foi que interrogado negou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória asseverando que não autoriz
ara
o seu empregado Edemar a proceder a troca do chassi entre os veículos
G
ol que estavam
da
oficina
daquele
, aduzindo, ainda, que quando tal procedimento foi realizado
o primeiro apelante
estava em viagem e seus empregados ficaram cuidando da oficina,
aduzindo,
outrossim,
que somente autorizou a troca “das latas” e que podia até fazer o serviço para trocar o chassi, mas que para isso o comprador teria que regularizar o documento primeiro,
razão pela qual, na sua concepção, deve ser absolvido da imputação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Todavia, sua frágil versão se encontra isolada
nestes
autos, porquanto
I
loivo
José
foi delatado
por seu empregado
Edemar que confessou a prática delitiva e os fatos narrados na denúncia foram corroborados pelas declarações
colhidas nas duas fases da persecução penal, cumprindo asseverar que a testemunha Gian Carlos afirmou em juízo que foi procurada anteriormente por
Iloivo
José para a realização do
serviço
ilegal de troca do chassi, deixando consignado que quando chegou na oficina
do primeiro apelante
os dois veículos
G
ol estavam lá
:
“
um tombado e o outro não
”, destacando que não aceitou a proposta que lhe
fora
feita, não havendo qualquer dúvida que
Iloivo
José é o autor intelectual do crime noticiado na exordial acusatória e Edemar
o
executor, respondendo ambos em coautoria pelo ilícito praticado.

Destaque-se, ainda
nesse diapasão
, que a versão do órgão acusador também foi
confirmada
pelas declarações dos agentes públicos Valdivino Vital
Amordivino
e
Jetemil
Almeida de Sousa
que participaram das diligências prévias e do cumprimento do mandado de busca e apreensão
e narraram com detalhes toda a diligência que culminou com a apreensão dos veículos
G
ol que foram utilizados na prática do crime narrado na denúncia
, cujos depoimentos se encontram
reproduzidos
no édito condenatório e não serão novamente transcritos para evitar tautologia,

tendo sido
constatado por policiais civis e militares a prática do crime de adulteração de sinal identificador em veículo automotor na oficina
de

Iloivo
José
.

A
cerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o

depoimento de
agentes públicos
, sejam civis, federais ou militares, não pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando tais
afirmações
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis e militares em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Assim, a despeito de
Iloivo
José
negara prática do crime pelo qua
l
foi condenado, impõe-se ressaltar que a autoria ressai incontestável
, sendo
forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada
por ele
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação; não sendo demais registrar que a sua condenação encontra amparo nas dinâmicas descritas pelos policiais que participaram da operação
, na delação do
segundo apelante
e nas demais provas colhidas nas duas fases da persecução penal.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Assim
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pelo
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido
por
Iloivo
José
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo por parte dos apelantes, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição
de ambos
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Também não
tem razão
I
loivo
José quando postula que o crime
sob apuração

deve ser
enquadrado na sua forma tentada, tendo em vista que os elementos existentes nestes autos não só pelos depoimentos já mencionados que comprovam a consumação do crime, mas sobretudo pelo auto de constatação em local de crime (ID 104936464
,
p. 2/7) que atesta indubitavelmente que o compartimento de bateria fora recortado justamente no local em que está gravada a numeração do chassi e transplantado para o veículo que estava sendo montado na oficina
do primeiro apelante
, conforme fotografias nas quais é possível identificar que a aludida peça já havia sido fixada
por meio de
solda,
isso
sem contar que já havia sido realizada a troca das placas originais dos veículos (
JOZ 0401
e JFN 5580),
o que é suficiente para que o crime tenha se consumado.

É sabido
que o art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos veículos automotores, além de preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado, e
envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sendo típica a conduta quando o agente, por meios diversos – modificação, substituição, supressão, acréscimo –, pratica os verbos do tipo penal, violando a intangibilidade de sinal a que a lei atribui valor jurídico
,
consuma
ndo-se

com a própria adulteração
independentemente de
qual seja o objetivo do agente
.

Aliás, e
m relação à temática, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FITA ADESIVA. CONDUTA TÍPICA. CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DA FINALIDADE DO AGENTE
. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DA FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1.
O delito em exame tem como objetivo resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos veículos automotores, visando, também, preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado. Em consonância com o afirmado no acórdão a quo, consuma-se o delito com a própria adulteração ou remarcação de qualquer sinal identificador do veículo
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar a tipicidade da conduta prevista no art. 311 do Código Penal com a prática de todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca o número do chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento
.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que
a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor
(
AgRg
no
AREsp
n. 860.012/MG, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
16/02/2017).

[...] Hipótese em que o acórdão recorrido
encontra-se
alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que o delito descrito no art. 311 do CP resta configurado com a simples adulteração do sinal do veículo automotor, sendo irrelevante a finalidade do agente - se era ou não para cometer outros delitos - e a ausência de utilização do veículo. Precedentes. (HC n. 388.126/S
P, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/5/2017).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.834.864/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2019,
DJe
de 26/11/2019.)
Destacamos

Igualmente
não assiste razão
a
Edemar
quando postula a
sua postulação de
absolvição pela
suposta
incidência da causa supralegal de exclusão da culpabilidade, por ter agido em situação de inexigibilidade de conduta diversa, eis que
inicialmente cumpria ordem de seu empregador e não tinha conhecimento que era ilegal enxertar
o
chassi de um veículo em outro; sustenta
ndo, outrossim,
que após saber que era ilegal tal prática
fo
ra

“
coagido
”
a continuar o servi
ço sob pena de perder o emprego.

No tocante a essa temática, é cediço que a exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do Código Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, impondo-se destacar que
Edemar

afirma
a ocorrência das
duas
circunstância
s
autorizadora
s
da excludente em questão.

Entre
tanto
, ao examinar os elementos probatórios encartados
nestes autos
, observa-se que
Edemar
não demonstrou, de forma inequívoca, que está caracterizada a excludente supracitada, pois
é sabido que

somente se cumpre ordem de superior hierárquico se essa for lícita, não sendo crível que

o segundo apelante
que
,
diga-se de passagem
,
relatou ter trabalhado em dois lugar
es
anteriormente como mecânico de automóveis, não tinha conhecimento de que a conduta por ele perpetrada a mando de seu empregador
Iloivo
José
era ilegal,
porquanto
é inadmissível a alegação de desconhecimento da
lei
que é imperativa
para
todos.

Da mesma forma, também não ficou demonstrado durante a instrução que
Edemar
teria sido coagido a praticar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor sob pena de ser demitido
. Mas,
ainda que assim não fosse, tal justificativa não pode ser tolerada como desculpa para
ele
pratic
a
r
o
aludido
crime, cumprindo asseverar
, por importante,
que milhões de brasileiros trabalham honestamente
de sol a sol
para prover o seu sustento e o de sua família
e a conduta criminosa narrada na denúncia foi perpetrada pelos apelantes de forma livre e consciente.

Ademais, como dito linhas volvidas, a defesa sequer logrou êxito em comprovar que
Edemar
estava sofrendo a propalada
coação
, tampouco que
a adulteração do sinal identificador do veículo automotor
era sua única conduta possível (situação que também inviabiliza o acolhimento de eventual inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de culpabilidade)
.

Como é de trivial sabença
, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de ter em mente que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do
acusado
, mormente quando, a exemplo
destes
autos, é alegada uma das causas excludentes de culpabilidade do agente.
E, n
essa linha intelectiva, impende consignar, ainda, que o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Com efeito,
doutrinando sobre este tema, com a clareza que lhe é peculiar, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[
...
]

Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[
...
]
.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8
a
. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Ademais, ainda que
Edemar
comprovasse,
nestes autos,
o fundado receio de
ser demitido
, conforme destacado alhures, tal fato, por si só, não ensejaria o acolhimento da tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, mormente porque, repita-se,
ele tinha
plenas condições de procurar os caminhos legais
ou até mesmo de arrumar outro emprego onde não tivesse que praticar condutas criminosas
.

Ainda no mesmo diapasão, também não deve ser acolhida a pretensão
de
Edemar consistente no
reconhecimento da desistência voluntária,
prevista no art. 15 do Código Penal, sob a alegação de que, supostamente
ao tomar conhecimento da ilicitude da sua conduta, voluntariamente desistiu
dos atos executórios
.

No
tocante ao instituto da desistência voluntária invocada
por Edemar
quanto ao cometimento do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, impõe-se anotar que, enquanto na tentativa, prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal, a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente,
na desistência voluntária
e no arrependimento eficaz, que embora sejam formas de tentativa abandonada,
a consumação do crime não ocorre em razão da vontade exclusiva do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado por interromper o processo executório do delito
ou, esgotada a execução, emprega diligências eficazes para impedir o resultado.

No entanto,
no caso destes autos,
conforme demonstrado
linhas volvidas
, o delito no qual Edemar atuou na condição de executor
atingiu a sua consumação
eis que o
auto de constatação em local de crime (ID 104936464 – p. 2/7) atestou indubitavelmente que o compartimento de bateria fora recortado no local em que está gravada a numeração do chassi e transplantado para o veículo que estava sendo montado na oficina
de
Iloivo
José
,
consoante comprovam as
fotografias
jungidas nestes autos
nas quais é possível identificar que a aludida peça já havia sido fixada
por meio de s
olda
;

isso
sem contar que
já havia sido realizada a troca das placas originais dos veículos
, o que é suficiente para que o crime tenha se consumado, sendo, pois,
incompatível a aplicação do instituto da desistência voluntária.

Posto isso, em
consonância com o pa
recer ministerial,

rejeito
a preliminar de nulidade suscitada pelo segundo apelante
.

E
, no mérito,

nego provimento ao s recurso s de apelação
interpostos por
Iloivo
José Muller
e
Edemar Silveira Ortiz
,
mantendo inalterado
o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022